Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. SITUAÇÃO DE ABANDONO. NÃO COMPROVADA. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. LOCAÇÃO. ENCARGO DA INVENTARIANTE.
1. Conquanto o herdeiro afirme que o imóvel está em situação de abandono e que a inventariante se mantém inerte, não há provas no processo para corroborar suas alegações. Ao contrário, vê-se dos autos inexistir conduta desidiosa por parte da inventariante, pois esta deu andamento regular ao inventário, comparecendo quando foi instada pelo Juízo de 1o grau, prestando informações e promovendo as diligências necessárias.
2. A inventariante promoveu a locação do imóvel, tendo requerido a abertura de conta judicial para depósito dos valores recebidos à título de aluguel, o que demonstra, prima facie, que bem não está em situação de abandono e que a inventariante não está inerte.
3. A inventariante presta compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, cabendo a ela zelar pela administração do espólio, ‘’velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem’’, nos termos do art. 618, II do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.